Tribunal: TJPA
Processo: 0002398-84.2010.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002398-84.2010.8.14.0039

APELANTE: CICOMAL COLATINA IND E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CICOMAL COLATINA IND E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002398-84.2010.8.14.0039

APELANTE:
CICOMAL COLATINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA.

APELADO:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE ECONÔMICO DO PIS E DA COFINS NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO ATRAVÉS DO JULGAMENTO DO RESP 1185070/RS PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1
. Da análise dos autos, extrai-se que a controvérsia recursal consiste na possibilidade do repasse econômico do PIS e da COFINS, pela concessionária aos consumidores, através da inclusão deste custo tributário nas tarifas de energia elétrica.
2
.A questão posta sub judice já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, julgado o REsp1185070/RS pela sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que “É legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição de Integração Social - PIS e da Contribuição para financiamento da Seguridade Social - COFINS devido pela concessionária.” (REsp 1185070/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2010, DJe 27/09/2010).
3.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002398-84.2010.8.14.0039

APELANTE:
CICOMAL COLATINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA.

APELADO:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
CICOMAL COLATINA IND. E COM. DE MAD. LTDA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paragominas/PA, que julgou improcedente a Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito proposta em face de
CELPA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A
.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo ser consumidor final de energia elétrica da concessionária requerida, relatando que vem pagando de forma sistemática, mediante repasse jurídico/financeiro, os ônus das contribuições do PIS e COFINS, afirmando que não haveria previsão legal para tal incidência, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 4211065), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, para declarar legais todas as cobranças de PIS E COFINS nas faturas de energia elétrica do autor.

Inconformado com a decisão,
CICOMAL COLATINA IND. E COM. DE MAD. LTDA
interpôs recurso de apelação alegando em síntese, que a Concessionária Apelada, aproveitando-se de sua vulnerabilidade, de forma abusiva e ilegal, eleva, exige, cobra e recebe sem justa causa, preço da energia elétrica, ao aplicar fórmula de reajuste diversa do valor legal e contratualmente estabelecida por meio de faturas de consumo, na forma de repasse do ônus do PIS e da COFINS, exações federais de sua exclusiva responsabilidade, fato que gera dano contínuo à Apelante.

Defende ainda, que inexiste previsão legal para o referido repasse, devido à ausência de lei complementar autorizadora.

Por fim, requer a reforma da sentença, com provimento de seu recurso (ID 4211067).

Contrarrazões apesentadas, pugnando pela manutenção da sentença, em todos os seus termos (ID 4211069).

Em decisão de ID 4211074 - Pág. 2, o recurso foi remetido ao Ministério Público, para manifestação, tendo o mesmo se pronunciado, preliminarmente, pela suspensão do julgamento desta apelação, até o julgamento da reclamação 6715-SP, pelo STJ, no entanto, caso ultrapassado este entendimento, opinou pelo desprovimento do mesmo, com a manutenção da sentença, em todos os seus termos.

Diante disso, tendo em vista a existência de Recurso Especial, n° 1.185.070/RS, enviei os autos à Coordenadoria de Triagem de Recurso Especial e Extraordinário, para que aguarde a manifestação do Tribunal Superior a respeito da referida matéria.

Em decisão de ID 4211078, a Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, informou que o tema 428, de recursos repetitivos do STJ, transitou em julgado, mantendo a tese jurídica fixada no julgamento do mérito, onde considerou ser legítimo, o repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente do PIS e COFINS.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002398-84.2010.8.14.0039

APELANTE:
CICOMAL COLATINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA.

APELADO:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Com a entrada em vigor do CPC-2015, em 18.03.2016, e em respeito à regra do direito intertemporal e atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do CPC-73, uma vez que interposto sob a vigência da antiga lei processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo questões preliminares,
passo ao exame do mérito do presente recurso.

Da análise dos autos, extrai-se que a controvérsia recursal consiste na possibilidade do repasse econômico do PIS e da COFINS, pela concessionária aos consumidores, através da inclusão deste custo tributário nas tarifas de energia elétrica.

Não assiste razão a Apelante.

A questão posta sub judice já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, julgado o REsp1185070/RS pela sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que “É legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição de Integração Social - PIS e da Contribuição para financiamento da Seguridade Social - COFINS devido pela concessionária.” (REsp 1185070/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2010, DJe 27/09/2010).

Tal posicionamento, inclusive transitou em julgado em 07/02/2020 (ID 4211078).

Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL? REJEITADA? MÉRITO -
LEGALIDADE DA COBRANÇA DE PIS E COFINS NO PREÇO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA? INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
? REFORMA DA SENTENÇA INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-A questão principal gravita em torno da devolução de valores, a partir da Resolução Homologatória n. 169/2005 e demais subsequentes. 2-O fornecimento de energia elétrica se dá mediante contrato firmado entre a concessionária e o usuário, sob a égide do Direito Público, sendo as tarifas de energia elétrica definidas pela ANEEL, que tem autonomia para reajustar e revisar tais tarifas anualmente, desde que em conformidade com o disposto no contrato de concessão firmado com a União. 3-Na esteira das leis n. 8.987/95 e 9247/1996, não se infere a ilegalidade atribuída à cobrança. 4-Considerando a natureza onerosa e sinalagmática da prestação dos serviços é inafastável que a contraprestação seja suficiente para retribuir os custos suportados pelo prestador, sendo que para sua fixação são agregados os encargos de natureza tributária, conforme dispõe o §3° do art. 9° da Lei 8987/1995. 5-Legalidade reconhecida conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça na seara dos Recursos Repetitivos n. 1.185.070/RS e 976.836/RS. Precedente da 4ª Câmara Cível Isolada. Acórdão n. 136.849. 6-Inversão do ônus da sucumbência. Condenação da autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa. 7-Recurso conhecido e provido. (2019.03503455-80, 207.772, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-09-05). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇAS INDEVIDAS DE TRIBUTOS NAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA.
LEGALIDADE DA COBRANÇA DE PIS E COFINS NO PREÇO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA SEARA DOS RECURSOS REPETITIVOS N. 1.185.070/RS E 976.836/RS
. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA NOS TERMOS DO §4º DO ART. 20 DO CPC/73. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (2016.04633819-61, 167.714, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-07, Publicado em 2016-11-21). Grifei.

Logo, sendo legítimo o repasse econômico ao consumidor do custo tributário relativo ao PIS e COFINS, conclusão extraída de precedente do STJ firmado em sede de recurso repetitivo, não há que se cogitar da reforma do decisum ora combatido.

Sendo assim, conheço do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/02/2023